Tribunal: TJDFT
Processo: 0702930-65.2020.8.07.0005
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. ART. 1.658 DO CÓDIGO CIVIL. DÍVIDAS CONTRAÍDAS DURANTE A CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL. ÔNUS DO INTERESSADO SENTENÇA. PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos do art. 1.725 do Código Civil, na união estável aplica-se, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens, segundo o qual, conforme o art. 1.658, os bens adquiridos na constância do casamento devem ser partilhados, enquanto aqueles adquiridos depois da separação de fato são excluídos da divisão, constituindo, pois, patrimônio exclusivo do cônjuge que os adquiriu.
2. Tanto os bens adquiridos na constância da união estável, quanto as dívidas contraídas em prol da entidade familiar devem ser igualmente partilhados, ou seja, ativo e passivo constituem direito e obrigação de ambos os companheiros.
3. As dívidas vencidas durante a união estável presumem-se contraídas em prol da unidade familiar. É ônus da parte interessada comprovar que as dívidas vencidas após o término da união estável foram assumidas em prol da família ou que tiveram seu fato gerador no período da união.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime.